Tribunal: TJMT
Processo: 1006065-63.2023.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1006065-63.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]
Parte(s):

[EUGENIA CELI SOUZA BARBA - CPF: 663.154.842-04 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento a ambos os recursos
DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Com a devida vênia do relator, acompanho a divergência.
DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Com a devida venia vou divergir do relator para fixar a indenização por danos morais em R$2.000,00, tendo em vista o valor da inscrição e a inexistência de demonstração de prejuízo efetivo experimentado pelo negativado.

POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E POR MAIORIA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. CARÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A ORIGEM DOS DÉBITOS DISCUTIDOS NOS AUTOS.COBRANÇA ILEGÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DO RECLAMADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE DESPROVIDO.

O Recorrente não apresentou elementos probatórios capazes de refutar as alegações iniciais no que diz respeito à falha na prestação dos seus serviços e à ilicitude da negativação, uma vez que o número do contrato por ele juntado aos autos diverge daqueles relativos aos débitos discutidos na presente demanda.

Reforma parcial da sentença para fins de redução do
quantum
indenizatório por danos morais, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem importar em enriquecimento sem causa.

Recurso da Reclamada parcialmente provido e recurso da Reclamante desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM SPC/SERASA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – DÉBITO INEXIGÍVEL – TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO GENÉRICO – OBRIGAÇÃO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE OUTRA INSCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ –

PLEITO DE MAJORAÇÃO – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

1.

A parte autora demonstra que sofreu restrição indevida no valor de R$ 405,13 (quatrocentos e cinco reais e treze centavos).

2.

A reclamada, por sua vez, alega regularidade na cobrança em questão,
pois
a dívida lhe foi cedida pelo Banco do Brasil através de contrato de cessão de crédito.

3.

Dos autos se vê que a reclamada não traz aos autos documentos idôneos capazes de comprovar a existência de dívida da autora para com o suposto cedente Banco do Brasil, vez que não trouxe aos autos o contrato devidamente assinado ou outros documentos possíveis para comprovar a contratação originária. Além disso, apresentou termo de cessão de direitos creditórios

genérico firmado com a dita pessoa jurídica cedente.

4.

Tal documento seria imprescindível para comprovar a efetiva realização da cessão de crédito, ao ponto que atestaria o vínculo entre o cedente e a empresa cessionária, e, consequentemente, legitimaria a cobrança judicial em nome próprio, por esta última, conforme entendimento reiterado desta e. Turma Recursal, a exemplo dos seguintes recursos N.U 1033106-52.2020.8.11.0001, DJE 29/11/2021; e N.U 1032954-67.2021.8.11.0001, DJE 28/04/2022.

5.

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela empresa demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e § 1º, do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito em discussão, nos termos da jurisprudência pacífica deste órgão julgador.

6.

A inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito, ex vi dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
(STJ - AREsp: 2067025 RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 02/08/2022),
salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ)
.

7.

Como a inscrição anterior está sendo discutida nos autos de nº 1006037-95.2023.8.11.0015,
sem que tenha havido o trânsito em julgado
, não se aplica, no caso, a Súmula 385 do STJ.

8.

Em que pese a discordância da reclamante no que toca ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor não deve ser majorado, prestigiando a sentença recorrida, pois o valor fixado está dentro dos patamares de entendimento desta e. Turma Recursal, a não merecer majoração.

9.

Quantum fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

10.

Por fim, observo que os juros moratórios foram fixados a partir do evento danoso, em consonância com a súmula 54 do STJ, não merecendo qualquer alteração.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

12.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

13.

Por consequência, condeno a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

14.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

V O T O V E N C E D O R
1006065-63.2023.8.11.0015
Com a devida venia vou divergir do relator para fixar a indenização por danos morais em R$2.000,00, tendo em vista o valor da inscrição e a inexistência de demonstração de prejuízo efetivo experimentado pelo negativado.
Assim sendo, penso que estou dando melhor aplicação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de evitar o enriquecimento sem causa na espécie.
Dou provimento parcial ao recurso nesses termos, isentando a parte vencedora de custas processuais e honorários advocatícios.
É como voto.

V O T O S V O G A I S

1006065-63.2023.8.11.0015
Com a devida venia vou divergir do relator para fixar a indenização por danos morais em R$2.000,00, tendo em vista o valor da inscrição e a inexistência de demonstração de prejuízo efetivo experimentado pelo negativado.
Assim sendo, penso que estou dando melhor aplicação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de evitar o enriquecimento sem causa na espécie.
Dou provimento parcial ao recurso nesses termos, isentando a parte vencedora de custas processuais e honorários advocatícios.
É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023